Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-60.2020.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Pretensão do Município de Pitangueiras de que seja reconhecida prática de ato de ímprobidade por parte dos corréus, diante da "fabricação" de situação de emergência pelo primeiro correquerido, então Prefeito Municipal, para que pudesse realizar a contratação emergencial de serviços da segunda correquerida, por valores

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Pretensão do Município de Pitangueiras de que seja reconhecida prática de ato de ímprobidade por parte dos corréus, diante da "fabricação" de situação de emergência pelo primeiro correquerido, então Prefeito Municipal, para que pudesse realizar a contratação emergencial de serviços da segunda correquerida, por valores acima dos praticados no mercado, situação que gerou efetivo prejuízo ao erário, bem como violação aos princípios da Administração Pública. Fatos que ocorreram antes das alterações feitas pela Lei 14.230, de 2021 à Lei 8.429, de 02 de junho de 1992. Retroatividade da lei é medida que se impõe. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário com Agravo n. 843989, com repercussão geral, com fixação do Tema 1199. Contexto fático-probatório que não demonstra eventual prática dolosa por parte dos corréus, não se adequando, portanto, ao quanto especificado nos arts. 10 e 11, da LIA, logo, afastam-se às respectivas sanções estabelecidas no art. 12, todos da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992. Ademais, ausência de prova de efetivo prejuízo ao erário. Sentença que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Apelação improvido.